Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-32.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009772-32.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 048.908.133-90 (RECORRENTE), ELIEDERSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 806.644.403-63 (ADVOGADO), PATRICIA DE ARRUDA PINTO - CPF: 011.392.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDROSA TERTULIANA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL PEREIRA - CPF: 064.161.711-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 061.110.632-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE WILLYAN DOS SANTOS LIMA - CPF: 070.352.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA FRANCELI DOS SANTOS LIMA - CPF: 051.342.281-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEYMISON SOUSA DOS SANTOS - CPF: 055.295.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ASSISTENTE), MARIA ZULEIDE DA SILVA ABREU SOUSA - CPF: 006.024.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FREDERICO DE CARVALHO - CPF: 555.270.355-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 083.779.171-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LIZI - CPF: 680.808.910-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ABREU SOUSA - CPF: 083.883.441-88 (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCARDUA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009772-32.2021.8.11.0040

RECORRENTE: HELIO FERNANDES DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E/OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –

PRONÚNCIA QUE NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA CONSERVADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.”
(TJMT, RESE no 1000401-31.2020.8.11.0088)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009772-32.2021.8.11.0040

RECORRENTE: HELIO FERNANDES DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HELIO FERNANDES DA CONCEICAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel – art. 121, § 2o, III, do CP –, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa requer a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado, alegando que:
a)

“não existem provas mínimas de ter o réu colaborado com o homicídio em questão, visto que (...) só há depoimentos baseados em comentários de terceiros (testemunhas de ouvir dizer)”
e
“comentário havido na DEPOL por conta de imagens de vídeo”
;
b)

“a mãe da vítima sugestionou ser o autor do fato pessoa diversa do acusado, a saber o menor Lucas Vinicius, pessoa que tinha sido vista portanto faca semelhante à encontrada no local do crime”
;
c)
não merece prosperar o defasado entendimento de que nesta fase processual deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença de pronúncia.

A decisão foi mantida pela magistrada singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009772-32.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 05h40m, nas dependências da residência particular sediada na Rua 7 de Setembro, no 25, Bairro Mário Raiter, na cidade de Sorriso/MT, HÉLIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, imbuído de animus necandi (vontade de matar), por razões ainda desconhecidas e mediante meio cruel, matou DAVID ABREU SOUSA com diversos golpes de faca (vide certidão de óbito e laudo de exame de necrópsia).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, HÉLIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO deslocou-se até a residência de DAVID ABREU SOUSA e, ali, por razões ainda desconhecidas, com o uso de arma branca (faca), golpeou a vítima por diversas e reiteradas vezes, revelando uma brutalidade fora do comum (meio cruel), com a consequente provocação de sua morte.”

Não obstante os argumentos expendidos pela Defesa, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária e/ou despronúncia do réu, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes no caso concreto.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Necropsia no 520.1.01.2021.022393-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, Laudo de Exame Pericial em Local de Crime e pela Certidão de Óbito.

Constam as seguintes informações do Laudo de Necropsia:

“Ao exame externo, quatorze lesões perfuro incisas, detalhadas no mapa topográfico para localização de lesões anexo.

Deve-se ressaltar a lesão que abrange as regiões carotidiana esquerda, suprahiodiana e carotidiana direita, profunda, atingindo as artérias carotidianas, chamada de esgorjamento, e as lesões na mão esquerda, próprias de defesa. (...).

A lesão característica de esgorjamento provocou lesão de artérias carotidianas com grande hemorragia, choque hipovolêmico e morte. (...).

Diante dos dados colhidos durante a necrópsia e dos resultados, concluíram que a morte de Davi Abreu de Sousa, ocorreu por choque hipovolêmico, por hemorragia, por ferimento por arma branca.”

Os indícios de autoria que ensejaram a decisão de pronúncia são extraídos de uma minuciosa investigação, a qual contou com diversos depoimentos extrajudiciais e várias diligências que chegaram à pessoa do recorrente como suposto autor do crime, inclusive por meio de vídeos do sistema de câmeras de um estabelecimento comercial localizado próximo às residências dele e da vítima.

Os primeiros indícios de autoria foram apontados no Relatório de Investigação no 2021.13.15508:

“DO LOCAL E CENA DO CRIME
.

Trata-se de uma residência localizada na Rua de 7 de setembro no 25, bairro Mario Raiter, nesta cidade de Sorriso/MT, residência esta pertencente a genitora da vítima, porém que ele estava residindo sozinho nesta casa nos últimos meses.

No que tange a cena encontrada no local do crime, notava-se
no interior da residência uma grande quantidade de sangue espalhados por vários cantos e cômodos, com muitos objetos e moveis quebrados e caídos a solo, com várias manchas de sangue, inclusive nas paredes, um cenário a presumir que a vítima deve ter tentado se defender entrando em uma espécie de luta corporal com o agressor no afinco de se livrar das agressões
. Com relação às lesões no corpo da vítima, haviam várias perfurações de arma cortante perfurante em seu corpo, sendo a mais incisiva a lesão na região do pescoço ao qual quase chegou a decapita-lo.

No local ainda foram encontradas duas facas, aos quais foram utilizadas no crime, ao qual uma delas encontrava-se toda torta, dando a entender que esta se deformou durante a ação.

2. LIGAÇÃO FEITA POR VIZINHO RESGISTRA MOMENTO EXATO DO CRIME
.

O vizinho da vítima Sr. Vilmar Lizi Relatou que na manhã do dia 20/08/2021 estava acordado tomando chimarrão quando
por volta das 05:40h escutou um imenso barulho da casa do vizinho David
, como se alguém estivesse brigando e quebrando os móveis da casa,
sendo que este imenso barulho durou menos de 4 minutos e depois se quietou, e

que logo na sequência, às 05:43, telefonou para a mãe da vítima, senhora Maria Zuleide, para lhe informar sobre os fatos
, sendo que passado menos de 30 minutos, a senhora Maria, mãe da vítima, chegou na casa, onde constataram os fatos de que seu filho fora assassinado naquela manhã.

Apesar do vizinho não ter visualizado nenhuma ação, ou trânsito de pessoas, através de sua declaração
pode-se concluir que aquele barulho ao qual escutou às 05:40 da manhã, fora o momento da ação criminosa, conforme registrado inclusive no histórico de chamada ao qual telefonou para a genitora da vítima
.

3. OITIVAS LEVAM INVESTIGAÇÃO A SUSPEITO EM POTENCIAL
.

Conforme mencionado, logo após chegarmos ao local do crime,
iniciamos as primeiras ações no que tange a sua apuração, onde intimamos algumas pessoas, dentre estas, a pessoa de LUCAS VINICIUS, ao qual populares informaram que estaria frequentando a casa da vítima nos últimos dias, inclusive que este poderia ser suspeito do crime, pois segundo as conversas este estaria andando pelas ruas portando uma faca
.

Na delegacia Lucas Vinicius, relatou realmente conhecer a vítima e que já chegou de dormir em sua casa, porém, que já fazem meses em que não pernoitava na casa da vítima, mencionando ainda que não teria motivos para matar David, uma vez que eram amigos, e que quanto a boatos de ele estar andando portando uma faca, isso é inverdade e “conversa fiada”, pois nunca andou com facas. Lucas Vinicius ainda nos relatou que esteve no bairro Mario Raiter naquela tarde, e que chegou inclusive de ver e conversar com a vítima, porém, que não chegou de fazer parada na casa deste, sendo que nos reportou uma informação crucial nesta investigação, ao qual nos levou a nosso suspeito em potencial.
Lucas Vinicius nos relatou que quando retornava do bairro Mario Raiter se deparou com um menino, ao qual este teria dito que estaria indo para a casa do DAVID para procurar o tio do André, ao qual é usuário e estaria na casa da vítima naquela tarde, este usuário que supostamente estaria na casa da vítima descobrimos se tratar de HÉLIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO
.

Outra informação foi mencionada pela testemunha Alex ao qual também era amigo de DAVID, inclusive David estava em sua casa durante a noite que antecedeu a sua morte.
Alex relata que, por volta das 00:30, já do dia 20/08, David, que estava na sua casa, disse que estava indo embora para sua residência, vez que havia deixado um noiado usando drogas na sua casa na construção que fica aos fundos e que iria lá verificar. Passado cerca de aproximadamente entre 20 a 30 minutos em que David saiu para ir verificar sua casa, Alex menciona que o tal noiado, TIO do André, foi até a sua residência, isso já próximo das 01hora da manhã
, porém, que ninguém o atendeu e ele foi embora, acreditando Alex que o tal noiado que David mencionou que estava em sua casa seja este mesmo Tio do André, e que após David chegar em sua casa e o mandar ir embora este foi bater lá na rua da sua casa.

Diante destas informação nos diligenciamos ao bairro Mario Raiter para procurar e intimar a pessoa de André, ao qual estaria procurando seu tio naquela tarde, bem como o próprio TIO ao qual estaria na casa da vítima naquela tarde e que estaria perambulando pela rua naquela madrugada, onde ao chegar HELIO FERNANDES estava muito apreensivo e inquieto com a presença desta equipe policial, onde o intimamos a comparecer na delegacia para prestar suas declarações a respeito de seu itinerário no dia do crime.

4. SUSPEITO APRESENTA VERSÃO NA DELEGACIA

Na delegacia o suspeito HÉLIO FERNANDES apresentou sua versão, onde relatou ser usuário de entorpecentes, viciado na droga conhecida por pasta base de cocaína,
e que naquele dia teria comprado da vítima ao todo um montante de R$ 900,00 em drogas, onde primeiro comprou R$ 500,00 por volta das 16:00, e ficou usando durante toda a tarde dentro do veículo de sua convivente em uma área rural próximo ao bairro. Após consumir toda a droga, ao qual comprou a tarde, já por volta das 22:40 retornou na casa da vítima, onde comprou mais R$ 400,00 de pasta base, e foi para sua casa onde ficou usando durante a noite toda, não saindo mais de sua residência naquela madrugada,
sendo que nesta tarde e noite estava usando o uniforme da Energisa, calça e camisa e Botina da empresa ao qual trabalha

e que só na manhã seguinte, após acordar, é que foi tomar conhecimento da morte do David, ao qual teria comprado drogas no dia anterior.

5. SUSPEITO POSSUIA ESTRANHAS LESOES NA MÃO, BRAÇOS, E PÉ
.

Algo que chamou atenção é que durante a tomada da declaração, esta equipe de investigadores notou que HELIO FERNANDES, apresentava algumas lesões aparentando serem recentes, nas mãos, nos braços e no pé
, aos quais o da mão ele disse ter machucado no serviço com fio elétrico, a dos braços e do pé disse arranhado aos fundos de sua residência, local onde costuma consumir entorpecentes.

6. DECLARAÇÃO DE CONVIVENTE ENTRA EM CONTRADIÇÃO COM DECLARAÇÃO DO SUSPEITO
.

Outra situação ao qual chamou a atenção foi a contradição existente em partes da declaração da convivente do suspeito com a declaração deste
, pois HELIO FERNANDES relata que após comprar entorpecente da vítima David, por volta das 22:40, foi para casa onde permaneceu usando a droga durante a noite toda.

Já a declaração de sua convivente ANTONIA FRANCIELI, esta relata que após Hélio sumir durante toda a tarde, ao qual esteve a sua procura, ele chegou em casa no horário compreendido entre 23:00 e 00:00 todo sujo de barro, com a roupa da Energisa e com forte odor de droga, sendo que teria tomado um banho, tomado um remédio dramin e, na sequência, deitou na mesma cama, ao qual estava deitada e dormiu, não saindo mais durante aquela madrugada, e que inclusive ela teria trancado o portão e escondido as chaves em local que ele não soube-se, justamente para evitar que ele saísse de casa novamente, e que possui convicção que ele não saiu, pois, além de ela estar dormindo na mesma cama teria percebido, o portão estava trancado e as chaves escondidas, e também ao fato de que por Hélio ser gordo e possuir o pulso machucado este não conseguiria pular o muro da residência.

Notem a discrepância entre as duas declarações, em uma o suspeito alega que chegou em casa e ficou a noite toda usando a droga aos fundos da casa, já a versão de sua convivente, ela relata que ele chegou em casa tomou banho, tomou remédio deitou e dormiu ao seu lado e não mais saiu da residência naquela madrugada, vindo a acordar somente após 07:00 da manhã seguinte.

7. CAMERAS DE SEGURANÇA REGISTRAM SUSPEITO NA MARUGADA INDO E VINDO EM DIREÇÃO A CASA DA VITIMA POR VARIAS VEZES, INCLUSIVE NO MOMENTO DO CRIME
.

Após constatarmos tais informações através das declarações testemunhais,
tais indícios fizeram com que a pessoa de HELIO FERNANDES fosse tomada como suspeito em potencial nesta investigação
, onde partindo desta premissa conseguimos localizar uma câmera de segurança de um comércio local, ao qual está localizado há alguns metros da casa do suspeito e também possui proximidade da casa da vítima, uma vez em que suspeito e vitima residiam próximos
.

(...)

Nestas imagens conseguimos visualizar que HELIO FERNANDES perambulou por várias vezes naquela madrugada, ora saindo de sua casa e indo em direção a casa da vítima, e ora vindo da direção da casa da vítima e indo para sua residência, comprovando que tanto Hélio Fernandes quanto sua convivente mentiram ao dizer que ele chegou em casa antes da meia noite, e após não saiu de casa
, pois vejamos os momentos da filmagem:

01:35 (horário local) – (...) Figura 6 –
SUSPEITO VINDO DA DIREÇÃO DA CASA DA VITIMA; DETALHES: TRAJANDO ROUPA DA ENERGISA, CALÇA, CAMISA E BUTINA
.

(...)

02h:26min:47Seg (horário Local) (...) – Figura 7 –
SUSPEITO SAINDO DE CASA E INDO EM DIREÇÃO A CASA DA VITIMA; DETALHES: CALÇA DA ENERGISA
, COLOCANDO UMA CAMISA CLARA E CHINELOS TIPO HAVAIANAS.

(...)

Obs: (As câmeras não registraram o suspeito voltando da casa da vítima quando este se deslocou para lá nesta primeira vez.)

(...)

05h:25min:28 segundos (horário local) (...) – Figura 8 – SUSPEITO SAINDO DE CASA E INDO EM DIREÇÃO A CASA DA VITIMA NOVAMENTE. DETALHES: SHORT ESCURO, CAMISA DE COR ROSA E CHINELOS TIPO HAVAIANAS
.

(...)

05h:46min (horário local) – 21minutos e 23 segundos depois (...) – Figura 9- SUSPEITO RETORNANDO, VINDO DA DIREÇÃO DA CASA DA VITIMA. DETALHES: NOTEM QUE NESTE RETORNO O SUEPEITO TROCOU DE CAMISA, RETORNANDO COM UMA CAMISA BRANCA COM DETALHES AZUIS, ALEM DE TRASER CONSIGO UMA SACOLA NAS MÃOS
.

(...)

8
. HORARIO DO CRIME É COMPATIVEL COM HORARIO DAS IMAGENS DAS CAMERAS
.

Uma vez em que sabíamos o horário exato do crime através da ligação feita pelo vizinho a genitora da vítima no momento em que escutou os barulhos na residência,
ao fazermos a comparação com as imagens obtidas dos momentos em que o suspeito se desloca em direção a casa da vítima, constatamos que o horário do crime está exatamente inserido neste curto intervalo de tempo em que o suspeito aparece indo em direção a casa da vítima pela segunda vez e logo em seguida retornando cerca de 21minutos e 23 segundos depois
, vejamos abaixo:

IMAGEM 03 - (05h25min): SUSPEITO SAINDO DE CASA E INDO EM DIREÇÃO A CASA DA VITIMA
.

05:43 – horário da ligação, aproximadamente 3 minutos após os barulhos, ficando o crime ocorrido em torno das 05:40

IMAGEM 04 - (05h46min): SUSPEITO RETORNANDO DA CASA DA VITIMA.
[com a camisa da vítima]

(...)

9. SUSPEITO APÓS O CRIME UTILIZA CAMISA DA VITIMA PARA SE EVADIR DO LOCAL
.

Outro detalhe crucial apurado nas imagens é o fato que, ao retornar da casa da vítima após cometer o crime,
o suspeito aparece nas imagens com uma camisa diferente daquela ao qual se deslocou na ida, além de trazer consigo uma sacola em uma das mãos, onde provavelmente durante a ação criminosa deve ter sujado a sua camisa de sangue, e para sair do local acabou que tendo de trocar de camisa e para isso pegou a camisa da vítima, pois os próprios familiares deram falta de tal camisa no guarda roupa da vítima após o crime
. (...).”

Intimada pela autoridade policial para prestar novos esclarecimentos [sobretudo quanto à aparição do seu convivente (à época) perambulando durante a madrugada na qual ela afirmou que o mesmo não teria saído de casa], como também para fazer o reconhecimento do indivíduo que aparecia nos vídeos fornecidos pelo proprietário do açougue “Geladão”, a companheira do réu, Antônia Franceli dos Santos [aparentando estar emocionada] declarou que:

“Delegado: No dia do crime, o Hélio estava em casa? Saiu durante a madrugada?

Testemunha: Ele chegou tarde, ele falou que não iria sair, aí eu tranquei o portão e escondi a chave (...); aí eu tomei um dramim, ele pediu um e tomou (...); aí eu fui deitar (...), aí ele deitou e eu dormi.

Delegado: A imagem 1, que a gente mostrou pra senhora, que aparece um indivíduo passando em frente à câmera de monitoração do açougue geladão, às 1h:35m da madrugada do dia 20.8, a senhora reconhece ele como sendo o senhor Hélio?

Testemunha: Sim, era ele (...)

Delegado: E aquela vestimenta que ele estava usando era da empresa onde ele trabalha?

Testemunha: Era, a bota, a calça, a camisa.

Delegado: Qual empresa ele trabalha?

Testemunha: Energisa.

Delegado: A imagem 2, que aparece um indivíduo passando às 2h:26m da madrugada do dia 20 de agosto (...), a senhora também reconhece ele como sendo o senhor Hélio?

Testemunha: Era ele.

Delegado: E a vestimenta era dele?

Testemunha: Era, era a calça da empresa (...), só que ele jpa tava de sandália azul que ele tinha.

Delegado: A imagem 3, que aparece um indivíduo passando já às 5h:25m do dia 20 de agosto em frente à câmera de monitoramento do açougue geladão, a senhora também reconhece ele como sendo o senhor Hélio?

Testemunha: Era ele

Delegado: E aquela camiseta rosa?

Testemunha: A camiseta rosa era a que ele tinha (...), ele comprou do amigo dele.

Delegado: Agora na imagem 4, às 5h:46m, a senhora também reconhece ele como sendo o Hélio? Aquela última imagem que a gente mostrou pra senhora.

Testemunha: Era, só que ele tava com uma camisa que não era dele.

Delegado: A camisa a senhora reconhece como sendo do David?

Testemunha: (balança a cabeça positivamente)

Delegado: O David já foi na casa da senhora com aquela camisa, que era uma camiseta branca com listras azuis?

Testemunha: Ele foi uma vez lá. (...)

Delegado: E como foi a situação do carro?

Testemunha: O carro eu fui busca na frente da casa do finado David, com o André, meu sobrinho; quando nós chegamos na esquina, o David tava chegando (...), falou assim: seu tio deixou o carro aí, pode tirar o carro daí, porque é flagrante’ (...); aí pegamos o carro e saímos atrás do Hélio, mas não achamos ele (...).

Delegado: Depois que ele veio aqui a primeira vez, que a senhora também prestou depoimento, ele foi embora?

Testemunha: É, ele disse que ia ser transferido pra outra cidade, (...) ele falou que tava em Lucas, aí ele me ligou de um número (...), depois que eu fui saber que era do cara do hotel

Delegado: Então a senhora não sabia que ele tinha ido para o Maranhão?

Testemunha: Não.
(...).”
[
esta declaração foi gravada pelo delegado, conforme vídeo juntado nos autos
].

Novo Relatório Policial foi confeccionado [no 2021.13.19893], com acréscimos das seguintes informações:

“1- DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISAO
.

Durante as diligências investigativas, esta divisão de homicídios tomou conhecimento de que logo após prestar suas declarações na delegacia e negar a autoria, o suspeito HELIO FERNANDES teria saído do emprego e ido embora da cidade, onde após a expedição do mandado de prisão em seu desfavor passamos através de técnicas investigativas a tentar localiza-lo, onde tendo conhecimento do seu antigo endereço na cidade de Pindaré-Mirim – MA, entramos em contato com a polícia civil daquela localidade para que empreendessem diligência no referido endereço, a fim de que pudessem averiguar se o suspeito estaria residindo novamente naquele local, onde na tarde do dia 29/09/2021 a polícia civil local da cidade localizou o suspeito, onde foi dado fiel cumprimento ao seu mandado de prisão preventiva.

2- CONVIVENTE DO SUSPEITO O RECONHECE NAS IMAGENS
.

Após o cumprimento do mandado de prisão do suspeito HELIO FERNANDES, ao qual foi preso na cidade de Pindaré-mirim/MA, intimamos novamente a ex-convivente do suspeito, a senhora ANTONIA FRANCIELI, onde apresentamos a ela as imagens das câmeras de segurança no mercado próximo a sua residência, sendo que reconheceu nas quatros passagens como sendo seu ex-convivente HELIO FERNANDES o homem ao qual aparece durante a madrugada do crime, indo e vindo da direção da casa da vítima por mais de uma vez
. (...). Com relação ao sua declaração anterior de que HELIO FERNANDES teria chego em casa por volta das 22:00 deitado e dormido, ANTONIA FRANCIELI relata que realmente HELIO se deitou para dormir, porém, como ela também havia tomado remédio para dormir,
acabou não percebendo que HELIO FERNANDES teria se levantado e saído de casa, pois imaginava que ele teria dormido e não mais levantado
, e que não disse aquilo na intenção de criar algum álibi para HELIO FERNANDES, e que realmente não imaginava que ele teria se levantado na noite e saído, vez que a chave que ela escondeu na manhã seguinte estava no mesmo local.

(...)

3- SUSPEITO MENTE PARA CONVIVENTE QUE ESTA EM CIDADE VIZINHA
.

A senhora ANTONIA FRANCIELI, convivente do suspeito, relatou que após HELIO FERNANDES sair de casa ele disse que iria ir trabalhar na cidade vizinha, Lucas do Rio Verde, inclusive ele dizia que estava naquela cidade trabalhando, e que ficou surpresa ao ser informado por esta divisão de que ele foi preso no estado do Maranhão
, pois para ela ele dizia que estava trabalhando na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

4- CONVIVENTE TAMBEM RECONHECE A CAMISA COMO SENDO DA VITIMA
.

Ao mostramos as imagens para ANTONIA FRANCIELI ela reconheceu que a camisa ao qual seu ex-convivente HELIO FERNANDES esta usando quando aparece nas imagens vindo da direção da casa da vítima após o crime, é pertencente a vítima DAVID, uma vez que já viu David usando aquela camisa em oportunidades em que ele foi até a sua casa
. (...).”

No Relatório de Conclusão do Inquérito no 2021.7.33516, o delegado, José Getúlio Daniel, detalhou todos os elementos indiciários que apontaram o suposto envolvimento do réu no crime [vulgo ‘nóia’ e ‘tio do André’], indiciando-o pela morte da vítima David Abreu Sousa. Vejamos:

“LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO, ora testemunha, nega o envolvimento com o crime, relatou que conhecia a vítima, que eram amigos e a última vez que viu a vítima foi um dia antes do fato, onde o mesmo foi perto da casa da vítima para entregar um bolo para a cliente de sua genitora, chegou a encontrar David, conversaram um pouco, mas já teve que ir para entregar o bolo, na conversa a vítima disse que iria comprar uma moto, que iria na casa da mãe e depois iria na casa do declarante, após isso só ficou sabendo da morte da vítima através de sua Genitora.

Juntou-se Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Autorização de Analise de Conteúdo em Aparelho Celular e Extração de Dados.

HÉLIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, negou ter se envolvido no crime, que foi até a casa da vítima para comprar drogas, que usou drogas a tarde toda e a noite também, que as lesões em seu corpo sucederam de seu serviço na empresa Energisa e que não saiu durante a madrugada
.

(...)

HÉLIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, que foi solicitado ao declarante se autoriza a coleta de material genético para exame pericial de confronto genético e o declarante respondeu que autoriza a coleta de material genético.

Juntou-se Termo de Autorização de Coleta de Material Genético.

THIAGO NUNES PEREIRA, relatou que conhecia a vítima, que sua avó morava nas proximidades, que desde o falecimento da avó não foi mais no bairro, que mora com sua mãe em outro bairro e autorizou em fazer a coleta de material genético para a investigação (...); nega estar envolvido no crime, que conhece sim David, que as vezes ia na casa da Vítima para comprar droga, afirmou que não compareceu no bairro nos dias 19/08/2021 nem 20/08/2021, que na noite do dia 19/08/2021 foi em uma festa com sua namorada, que ficou até o amanhecer e ficou sabendo da morte de David pelo celular de sua namorada, que foi no velório, ainda ficou sabendo que estavam falando que o declarante seria o suspeito, negou o envolvimento e concordou em fornecer material genético para a investigação. (...)

ALEX FERNANDES DOS SANTOS
, relatou que era muito amigo da vítima, que direto a vítima estava em sua casa almoçando, que a vítima ia mais em sua residência do que o declarante na residência da vítima, que tomou conhecimento da morte de seu amigo
no dia 20/09/2021 pela manhã, então foi imediatamente até a residência da vítima, chegando lá, encontrou os familiares chorando, e encontrou o noía, tio de André, ele aparentava estar sob efeito de drogas, como se não tivesse dormido, o tio de André até chamou o declarante, mas ele pediu para ele se retirar, ainda relatou que na noite do fato, David estava próximo de sua casa, momento que pediu o que ele estava fazendo lá e ele respondeu que tinha um nóia em sua casa usando droga e que ele estava indo lá para ver como estava, então ele continuou, após isso foi dormir, quando era madrugada da noite uma pessoa bateu em seu portão e os seus cachorros começaram a latir, momento em que sua mãe falou que viu o tio de André na rua andando e com dinheiro na mão
, que David tinha bastante dinheiro em sua casa e quando foram na casa de David depois do óbito não encontraram dinheiro.

ANTONIA FRANCIELI DOS SANTOS LIMA, era convivente com Hélio, mas ainda residiam na mesma casa
, pois a declarante esta esperando um filho de Hélio, relatou que descobriu tem um mês que Hélio era usuário de drogas, que no dia 19/08/2021, Hélio disse que iria trabalhar até tarde e que não conseguiria buscar sua filha, mas a declarante desconfiou, então ficou sabendo através de seu sobrinho que Hélio estaria usando drogas e que teria deixado a carro na frente da casa de David, chegando lá encontrou David com a chave do carro, momento em que conversaram e David informou que Hélio comprou a droga e teria ido no mato usar a droga, tentaram encontrar Hélio, mas não encontraram,
então de noite foi jantar com sua irmã e André, momento em que David chegou no local e chamou André para usar drogas mas o mesmo não quis, pois já tinha usado, retornaram para casa e André saiu com sua namorada, por volta de 00:00 Hélio apareceu em casa todo sujo de barro e com a roupa de trabalho, que a declarante percebeu que ele estava sob efeitos de drogas, trancou o portão e escondeu a chave, informou que Hélio tomou banho, tomou um calmante e foi dormir, que no outro dia a declarante acordou primeiro que Hélio e que chegou uma menina procurando André para informar que David teria sido mort
o.

ANDRÉ WILLYAN DOS SANTOS LIMA, que é sobrinho de ANTONIA FRNACIELI DOS SANTOS LIMA,
que nega ter ido junto com Hélio a casa de David para comprar drogas, que é mentira de Hélio,
que descobriu que Hélio era usuário de drogas e que comprava de David
, no começo ele falava que era para um amigo, que no dia 19/08/2021 pediu para sua tia aonde Hélio estava e ela não soube responder, por tanto, o declarante saiu de bicicleta e
encontrou o carro de Hélio na frente da casa de David, chamou sua tia e foram buscar o carro, depois pegaram a chave com David e perguntaram aonde Hélio estaria, David respondeu que ele tinha comprado drogas e ido para o mato, mas não encontraram ele, então saiu para comer com suas tias e depois foi a casa de Carol sua namorada,
só ficou sabendo da morte de David no outro dia de manhã pelo facebook de Carol,
logo após sua tia ligou e informou a morte de David, então André questionou sobre Hélio, que horário ele tinha chego em casa, e sua tia respondeu que ele chegou por volta de 00:00 e que depois não saiu mais de casa, que achava que ele não estaria envolvido no Homicídio
.

MARIA ZULEIDE DA SLVA ABREU SOUSA, é mãe de David, que seu filho mora em uma de suas casa, informou que na noite do dia 19/08/2021 para 20/08/2021 recebeu uma ligação de um vizinho de David, que estaria acontecendo alguma coisa na casa, pois ouvia barulho que coisas quebrando, a declarante achou estranho, pois David não fazia essas coisas, mas se arrumou imediatamente e foi até o local, chegando lá, observou que a porta estava trancada, bateu nas janelas, mas ninguém respondia e todas as janelas estavam trancadas, mas observou que o ar estava ligado, então chamou a vizinha e seu genro para ajudar a ver dentro da casa, momento em que a vizinha falou que não era para ela ver a cena de David morto, levando-a para a casa de outra vizinha, então ligaram para os Policiais Militares, ainda resolveram toda a situação do funeral no dia, mas observaram que uma camiseta que David sempre usava tinha sumido,
então forneceu as fotos de David com a camiseta
.

Juntou-se Fotografia 02.

THAIS ALVES DOS SANTOS, é convivente do irmão de David, que estavam em uma chácara na noite do fato, que pela manhã receberam uma ligação do celular de sua sogra, mas era uma outra pessoa, informou que teria acontecido algo grave e que era para ir na casa de David, mas no caminho ficaram sabendo sobre o óbito de David, foram eles que resolveram em questão do funeral,
ao lavar as roupas de David percebeu que estava faltando a camiseta favorita de David se dando conta que alguém teria pego
.

VILMAR LIZI, que foi o declarante que entrou em contato com Zuleide para informar que tinha algo de errado na casa de David, pois ouviu muita gritaria, coisas quebrando, então entrou em contato com ela, para que ela viesse ver o que estaria acontecendo, ele só não foi, pois ficou com receio do que estaria acontecendo, mas ficou sabendo da morte de David quando Zuleide e os vizinhos entraram e viram o corpo.

JHEYMISON SOUSA DOS SANTOS, que é irmão de David
, que não estava lá quando o fato ocorreu, que recebeu uma ligação dizendo que tinha ocorrido algo na casa de David, chegando no local a polícia já estava no local, que ficou até a saída do corpo,
dias depois seu primo entrou em contato e pediu de recordação uma camiseta de David
, pois tinha uma igual de cor amarela e a de David era azul,
tentaram procurar, mas não acharam, pediu para Thais sua companheira e ela disse que sentiu falta desta camiseta mas não encontrou;
(...) sobre a faca, disse que não reconhecia a faca com o cabo branco na casa de David, que já morou com ele, mas nunca viu aquela faca no local, que ficou sabendo que David tinha uma quantia de nove mil reais guardado e que sumiu.

Juntou-se Fotografia 03 e Fotografia 02.

REGINALDO FREDERIDO DE CARVALHO, a equipe da DHPP se fez presente no mercado para solicitar as filmagens, que o declarante autorizou e informou que as horas eram iguais a de Brasília
.

Juntou-se Relatório de Investigação.

ANTONIA FRANCIELI DOS SANTOS LIMA, ao mostrar as imagens de segurança, ela afirmou que era Hélio, que Hélio pode ter saído de casa enquanto ela dormia
.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo de origem –
acertadamente
– pronunciou o recorrente pelo delito de homicídio qualificado, pois há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva [em especial a prova oral produzida],
cujos fundamentos da sentença de pronúncia também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

2.1 Da Materialidade.

“(...) os resquícios materiais da prática do delito estão demonstrados através do Boletim de Ocorrência, id. 67572008, págs. 01/03, Termos de depoimentos do acusado Hélio Fernandes da Conceição na DELPOL, em 20/08/2021, id. 67572014, págs. 01/03, em 26/08/2021, id. 67572021, págs. 01/02, Certidão de óbito da vítima David Abreu Sousa, id. 67572018, Laudo de necropsia da vítima David Abreu Sousa, id. 67573399, págs. 01/06, que são corroborados pela prova testemunhal produzidas ao longo da instrução processual, e que evidencia a existência material de ação que importou na prática de homicídio consumado em face da vítima David Abreu Sousa.

2.2 Da Autoria

D’outra banda, no tocante ao exame da autoria da prática do delito,
os indícios estão presentes precisamente na declaração da ex-convivente do acusado, Sra. Antônia Francieli dos Santos Lima, a qual, analisando as imagens da câmera de segurança, reconheceu o acusado Hélio como sendo a pessoa que lá aparece, reconhecendo as vestimentas, quando estava com o traje/uniforme da empresa que laborava, e posteriormente quando já havia trocado de roupa, indo em direção à casa da vítima, com a camiseta de cor, aparentemente “salmão”, e posteriormente voltando, vestido já com a camiseta branca com listras azuis, de propriedade da vítima
. Vejamos.

(...)

Tem-se aqui o acusado, em tese retornando da casa da vítima, usando a camiseta branca com listras azuis (da vítima) às 05h46min, também sendo reconhecido pela ex-convivente
. (horário de Mato Grosso).

A fim de aclarar e corroborar o reconhecimento fotográfico e as imagens da câmera de segurança, destaca-se: Depoimento do acusado Hélio Fernandes na DELPOL, id. 67572014, págs. 01/03, afirmando que estava vestindo a roupa da empresa em que laborava “Energisa”, inclusive descrevendo as vestimentas e as cores das mesmas, o que demonstram ser as mesmas vestimentas da pessoa que passa nas imagens no dia e horário que se antecederam os fato
s:

“
QUE o declarante esclarece que na ocasião estava utilizando o uniforme da ENERGISA e bota. O uniforme consiste em calça de cor cinza com fitas refletivas e

camisa cinza com fitas refletivas
”. (sic)

A testemunha Alex Fernandes dos Santos na DELPOL, id. 67572026, págs. 01/04, afirma que, na manhã dos fatos, viu a pessoa do acusado (indicando ser o “nóia”, tio do André), na esquina da casa da vítima, trajando camiseta de cor clara, shorts jeans e chinelo, por volta das 06h40min
:

“
QUE o depoente esclarece que o nóia (tio do ANDRÉ) estava trajando camiseta de cor clara, shorts jeans e chinelos;....; QUE o depoente esclarece que isso era por volta das 06h40min da manhã de 20/08/2021
;....” (sic).

A testemunha Vilmar Lizi, em Juízo e diante do contraditório Judicial
, id. 80437706, mídia 80867540, afirmou que era vizinho da vítima David, sendo que diariamente acorda aproximadamente às 4horas, toma chimarrão e sai para trabalhar aproximadamente às 05:30 ou 06:00 horas.
Diz ainda que no dia dos fatos ouviu barulho estranho na casa da vítima e realizou ligação para a mãe da vítima, após escutar os barulhos.

Neste interim, do print da tela do celular da testemunha Vilmar Lizi, destaca-se que o horário que efetuou a ligação para a mãe da vítima, foi às 05h43min
. Vejamos.

(...)

Decorre que, conforme informado,
a ligação foi efetuada para a mãe da vítima, logo após ouvir os barulhos na casa da vítima.

Em análise às imagens da câmera de segurança, vislumbra-se que após o horário (05:43) o acusado é flagrado pela câmera de segurança às 05:46horas (três minutos após), passando trajando a camiseta da vítima, camiseta esta reconhecida pela própria ex-convivente do acusado, Sra. Antônia Francieli (na DELPOL), e pelos informantes Thaís Alves (id. 80867540), Maria Zuleide (id. 80867540), Jheymison Sousa (id. 80867540, Alex Fernandes (id. 81670594), (em Juízo)
.

(...)

Além disso,
desponta do Laudo Pericial constante do id. 67572040, precisamente na pág. 02, que o interior da residência havia grande quantidade de sangue, dando-se a entender que teria havido luta corporal entre vítima e acusado
. Vejamos. (...)

Do mesmo Laudo Pericial, observa-se ainda que o acusado, quando da prisão, apresentava lesão, na mão, braço e pé, aparentemente ser recente
. Vejamos. (...)

Além disso, o informante Alex Fernandes, em seu depoimento em Juízo, diante do contraditório, id. 81670594, afirma que a vítima David e o acusado Hélio estavam fazendo “uns corre”, e que somente o acusado Hélio usava droga na casa da vítima.

Desponta também do depoimento do acusado Hélio, na DELPOL, que ele afirma que, na data dos fatos, comprou a quantia de R$900,00 (novecentos reais) de pasta base de cocaína para consumo, o que corrobora a afirmação do informante Alex, onde diz que visualizou o acusado Hélio na manhã do dia dos fatos, mais ou menos 06:00 horas, transtornado, com aparência de quem não dormiu a noite toda
, e fez uso excessivo de droga (...).

(...)

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria da infração penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Além dos depoimentos citados na pronúncia, têm-se ainda as declarações judiciais dos investigadores de polícia, Willian Krisman Silva Souza e Márcio Coutinho Scardua.

Em Juízo, o agente policial Willian Krisman Silva Souza ratificou os elementos colhidos no inquérito, descrevendo detalhadamente as diligências e conclusões que, em tese, apontaram o réu como suposto autor do crime. Confira-se:

“(...) a gente teve no local do fato (...), deu pra perceber que houve luta corporal (...); daí nos começamos a ouvir testemunhas (...), o vizinho nos explicar o momento exato do crime (...), porque 5:40h ele ouviu grande barulho na casa da vítima, aí 5:43h ele telefonou pra genitora da vítima (...); então a gente já tinha o momento exato do crime (...); alguns vizinhos falaram que tinha um menino que por vez pernoitava lá e andava com uma faca, que atendida como Lucas (...); aí intimamos ele a comparecer na delegacia (...); ele prestou sua declaração dizendo que tinha mais de mês que não frequentava e pernoitava lá e que a faca era conversa do povo, só que ele nós deu uma informações importante, que fez a gente chegar no Hélio; (...) o Lucas nos relatou que naquele dia ele tinha encontrado um menino dizendo que esse rapaz estava procurando o tio do André, que estava indo até a casa da vítima pra procurar esse tio dele que tinha sumido a tarde inteira, que era o Hélio (...);
quando nós chegamos até o Hélio, ele estava bem nervoso, aí intimamos ele a comparecer na delegacia, aí aqui ele nós disse que naquele dia tinha comprado R$ 900,00 reais de droga da vítima (...), onde à noite foi pra sua casa e ficou consumindo droga a noite toda e de lá não saiu mais (...); e o que chamou atenção é que ele apresentava algumas lesões na mão, nós pés (...); aí ouvindo a convivente dele, ela falou que ele contou que ele passou o dia todo fora, que chegou à noite com forte odor de droga, por volta 10h da noite, porém, ela narra uma versão diferente da dele, ela narrou que ele chegou, tomou banho e dormiu no seu lado a noite inteira; então a gente achou essa contradição; ele disse que foi para o fundo e consumiu droga a noite inteira e ela disse que ele ficou dormindo ao lado dela a noite inteira
(...); aí surgiu mais uma testemunha, o Alex, ele disse que naquela noite a vítima estava na casa dele jogando videogame, e que, por volta da meia noite, ela disse: ‘cara, tenho que ir embora, deixei um noiado usando droga lá em casa, tenho que ir lá ver’; aí depois de 30 minutos que o David saiu, o Hélio apareceu lá na casa dele batendo palma, mas ele não atendeu (...); então
nós tomamos conhecimento que entre a casa do suspeito e da casa da vítima tem um comércio que tinha câmeras de monitoramento
(...),
essas imagens revelaram muita coisa pra gente, que aconteceu naquela madrugada; tanto a versão do Hélio de que ficou em casa usando droga quanto a versão da sua convivente de que ele tinha dormido era contraditório ao que as imagens apresentavam
;
essas imagens aparece o Hélio perambulando a noite toda, indo em direção à casa da vítima e retornando pra sua casa
;
1:30h da manhã ele surgi indo pra casa da vítima com a roupa da Energisa (...); já as 2:30h da manhã ele saiu da casa dele, já com outra roupa, e vai em direção à casa da vítima (...); aí 5:25h da manhã, o Hélio surge indo em direção à casa da vítima, ou seja, uns quinze minutos antes da hora do crime, aí as 5:46h ele retorna da direção da casa da vítima indo pra casa dele
;
e detalhe: ele está com outra roupa, diferente daquela que ele foi, e segurando uma sacola
(...);
entre esse horário de 5:25h e 5:46h, que quando ele volta, da exatamente o horário do crime, que foi 5:40h (...);
aí foi pedido a prisão preventiva (...), só que ele não se encontra mais aqui na cidade (...); foi para o Maranhão (...); aí depois que ele foi preso, nós ouvimos de novo os parentes da vítima e a convivente dele (...);
tantos os familiares da vítima quanto a convivente dele reconheceram aquela camisa que ele aparece aqui, voltando da casa da vítima, como sendo a camisa da vítima
(....); o que não ficou aclarado foi a motivação do crime, pois ele negou, mas a autoria ficou mais que aclarada (...). [Defesa: você sabe me dizer se essa camisa foi encontrada na casa do Hélio?] Não, não (...), e ele se evadiu (...), quando ele foi ouvido na delegacia, a gente ainda não tinha essa informação da camisa. [Defesa: o Lucas chegou a figurar como suspeito?] O Lucas chegou a figurar quando a gente ainda estava no local do crime, quando surgiu essa informação que ele pernoitava ali por vez ou outra e que em outras oportunidades ele foi visto com uma faca na cintura (...). [
Juíza: Primeiro vocês foram atrás do Lucas?] Sim (...). [Juíza: Você falou que a casa do Hélio e do David eram próximas?] Era coisa de 100 metros, 150 metros, e a câmera de monitoração fica no meio das duas (...), era no mercado Geladão
. (...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial do investigador de polícia Márcio Coutinho Scardua, o qual ressaltou:
“(...) diante das imagens, de fatos reais, da cronologia de tempo, não temos outro suspeito a não ser o Hélio, é o que apuramos”.

Assim, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos da convivente do réu [Antônia Franceli dos Santos], colhidos na fase extrajudicial, que são corroborados pelas declarações judiciais dos investigadores de polícia e pelas imagens das câmeras do estabelecimento comercial “Geladão”.

Some-se o reconhecimento – feito pelos familiares da vítima e também pela convivente do réu [à época] – da camisa da vítima que o recorrente vestia minutos após o crime [quando ele aparece nas câmeras do comércio “Geladão” retornando da direção da residência da vítima].

Têm-se ainda a conclusão do laudo pericial do local do crime [na qual apontou que a vítima entrou em luta corporal com seu agressor], como também as lesões recentes que o recorrente apresentava em seu corpo [conforme fotografias tiradas pelo delegado, no dia em que ele prestou seu primeiro depoimento na delegacia, aproximadamente 12 horas após o delito].

Diante do contexto narrado, embora o recorrente tenha negado a autoria delitiva na fase no inquérito e exercido o seu direito de permanecer em silêncio na etapa judicial, constata-se que os elementos amealhados nos autos fornecem os indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ele.

Anote-se que, em relação à coleta do material genético do recorrente para confronto com as amostras coletadas no local do crime, a Diretora Metropolitana de Laboratório Forense, Alessandra Paiva Puertas [da Politec], informou ao Juízo, por meio do Ofício no 048/2022, que o laudo pericial ainda não havia sido concluído por déficit de servidores, mas
“o caso está classificado como prioridade, e será distribuído a análise o mais breve possível”
(pg. 642).

No tocante à afirmação da Defesa de que inicialmente houve apontamento de outra pessoa como autor de crime, infere-se dos autos que
“no curso das investigações descartou-se a suspeita de que o menor Lucas V.P.P. seria o autor do crime, verificando-se indícios de autoria em desfavor de Hélio, usuário de drogas, que frequentemente comprava entorpecentes com a vítima, inclusiva na noite anterior aos fatos”
[conforme constou da decisão judicial de Id. 159902869].

Nesse quadro, as provas coletadas no
iter
processual indicam que o recorrente pode [em tese] ter cometido o delito de homicídio atribuído na denúncia, revelando indicativos suficientes para a pronúncia.

Com efeito, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que:

“(...) não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Colaciono ainda os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”
(STJ, AgRg no AREsp 1308335/PI, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26/08/2019)

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88]. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RESE no 1007317-74.2022.8.11.0003, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2023)

“Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.”
(TJMT, RESE no 1000401-31.2020.8.11.0088, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25/05/2023)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023